Tribunal: STF
Processo: ARE 1323241
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 299-303):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO E PENHORA DE VALORES DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento de MARCONI BEZERRA DE LIMA, em contrariedade à decisão do Juízo da 10ª Vara Federal da Paraíba, que, nos autos da execução fiscal nº 0001786-50.2014.4.05.8200, afastou a alegação de coisa julgada.



    2. O Juízo rejeitou a pretensão do executado, ora agravante, ao argumento de que a coisa julgada se limita ao outro executivo fiscal, específico onde prolatada a decisão que reconheceu a impenhorabilidade, não havendo obrigatoriedade de reproduzi-la em outros feitos fiscais, em especial, quando o posicionamento adotado foi devidamente delineado no ato judicial embargado.



    3. Segue excerto da decisão vergastada:



    " 14. O embargante sustenta, de início, que a decisão embargada foi omissa quanto à existência de anterior apreciação da matéria no bojo da execução fiscal de nº 0003445-02.2011.4.05.8201, proferida em decisão proferida no dia 16 de setembro de 2016 - na qual, em situação idêntica, foi determinado o levantamento da penhora incidente sobre o precatório. 15. Com efeito, a situação supracitada não foi expressamente mencionada no ato judicial embargado, razão pela qual passo a suprir a omissão ventilada. 16. De fato, em execução fiscal nº 0003527-48.2002.4.05.8201, o magistrado responsável pela prolação de decisão datada de 16/09/2016, entendeu que o precatório que tinha por objeto créditos decorrentes de diferenças remuneratórias, devidas ao executado na condição do DNOCS, seria impenhorável, sob o fundamento de que se tratava de verba de natureza alimentar. 17. Contudo, vale destacar que a coisa julgada supramencionada se limita ao executivo fiscal supracitado, não havendo obrigatoriedade de reproduzi-la em outros feitos fiscais, em especial, quando o posicionamento adotado por esta magistrada foi devidamente delineado no ato judicial embargado, tal como enumerado no item '13' supracitado. 18. Ademais, destaco que a decisão embargada está consubstanciada em entendimentos jurisprudenciais mais recentes, tal como os precedentes colacionados na decisão embargada, que corroboram com o entendimento de que os valores pagos a título de precatório, mesmo que pudessem ser considerados impenhoráveis na época, hoje não mais o são, tendo em vista que a impenhorabilidade dos salários e proventos não alcança os valores originados de revisão ou reajuste e percebidos por meio de precatório. 19. Feitos esses apontamentos, é nítido que a omissão apontada pelo embargado é insuficiente para modificar o entendimento firmado na decisão embargada, devendo adotar a via recursal cabível. 20. O embargante argumentou, ainda, que o valor do precatório, ora penhorado, também não poderia ser objeto de penhora, tendo em vista firmou contrato de prestação de serviços advocatícios, assinado em 23 de fevereiro de 2016 , com escritório de advocacia que patrocina a causa, na qual restou avençado o pagamento pelos serviços prestados no percentual de 15% (quinze por cento) do proveito econômico da ação. 21. Da análise dos autos, percebe-se que o devedor, representado por seus patronos , ciente da averbação da penhora de crédito, no valor de R$ 161.072,72 (cento e sessenta e um mil setenta e dois reais e setenta e dois centavos), no rosto dos autos do processo nº 0032031-40.1900.4.05.8201, em trâmite na 4ª Vara Federal da SJPB, no qual possui valores a receber por meio do precatório nº 02540862820184050000, pleiteia que sejam reservados do referido crédito o montante percentual a título de pagamento dos honorários contratuais. 22. Ainda que se alegue que os honorários advocatícios, além de serem verba alimentar, equiparam-se aos créditos trabalhistas e por conseguinte, preferem aos créditos fiscais, na situação em concreto, deverão os patronos do executado formularem tal pleito junto ao Juízo da 4ª Vara Federal da SJPB, no bojo do processo nº 0032031-40.1900.4.05.8201, tendo em vista que não houve, ainda, remessa de valores para a presente execução fiscal, sendo o referido Juízo o competente para apreciar o pleito em questão, momento em que se observará eventual preferência dos créditos em questão ao crédito fiscal, dentre outros. 23. Sendo assim, reputa-se prejudicado a análise do pleito de destaque de percentual de honorários contratuais do total do montante a ser pago através do precatório, pelas razões anteriormente expostas. 24. O executado afirma, ainda, que a penhora no rosto dos autos do precatório é indevida, sob a tese de que em 14 de fevereiro de 2019 , firmou contrato de instrumento de cessão parcial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dos créditos do referido precatório, ora penhorado, para custear despesas com o curso de Medicina do seu filho. 25. Sabe-se, contudo, que o interesse processual referente ao pleito supracitado é do cessionário e não do cedente, tal como alegado pela exequente. 26. Contudo, em razão de pleito expresso da exequente, observo que o contrato supramencionado, percebe-se que o a cessão de parcial de créditos foi firmado com o advogado do próprio devedor, em 14/02/2019, sendo que este e o seu próprio patrono tinham conhecimento da existência dos créditos fiscais perseguidos pela Fazenda Nacional que estão sendo objeto de cobrança em execuções fiscais em trâmite neste Juízo. 27. De acordo com o art. 185, do CTN, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. 28. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento no sentido de que, antes do início da vigência da Lei Complementar nº. 118/2005 (09/06/2005), restará caracterizada a fraude à execução se a alienação do bem ocorreu depois da citação do devedor no processo judicial, enquanto que, se a transferência da propriedade do bem se deu depois da vigência da citada Lei Complementar, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude à execução . 29. No caso concreto, percebe-se que o contrato particular de cessão de créditos foi firmado em 14/02/2019, momento posterior à inscrição em dívida ativa dos créditos cobrados na execução fiscal principal e nos apensos, tal como ventilado pela exequente, estando nítida a inexistência de outros bens passíveis de penhora, razão pela qual resta configurada a fraude à execução, devendo ser declarada a ineficácia do referido negócio jurídico em relação à Fazenda Pública . 30. Destaco, ainda, que a situação supracitada se verifica independentemente dos créditos cobrados no processo nº 0003445-02.2011.4.05.8201, no qual houve decisão determinando o levantamento da penhora no rosto dos autos do precatório em questão (ato judicial proferido no dia 16 de setembro de 2016). 31. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração nº 4058201.3723289 e, no mérito, nego-lhes provimento. 32. Defiro o pedido formulado pela exequente no item '3.2' da petição de id. 4058201.3765848 para reconhecer a ocorrência de fraude à execução e, por conseguinte, declarar a ineficácia do negócio jurídico de cessão parcial de créditos firmado pelo executado, datado de 14/02/2019, em relação ao precatório nº 02540862820184050000 (processo nº 0032031-40.1900.4.05.8201, em trâmite na 4ª Vara Federal da SJPB), mantendo a penhora no rosto dos autos do processo em comento". 



    4. Daí o agravo em análise, em que o recorrente alega, em síntese, que: (i) O levantamento da penhora foi anteriormente analisado nos autos de nº 0003445-02.2011.4.05.8200, pela 10ªVara Federal e nesses autos fora determinado o levantamento da penhora no rosto dos autos nº0032031-40.1900.4.05.8201, e ao final decidiu-se pela reunião dos processos, em razão de figurarem as mesmas partes, em idênticas fases processuais; (ii) Neste processo, em decisão proferida pela mesma Vara Federal, mas com fundamentos diametralmente opostos, a penhora dos precatórios foi deferida e mantida, mesmo após vários apelos do agravante; (iii) Considerando que a coisa julgada material gera efeitos extraprocessuais, resta evidente que a decisão de levantamento da penhora deve vincular todos os processos reunidos entre si, cujas decisões em todos eles, com fases e partes semelhantes, caracterizam atos meramente comprobatórios de que foram tomadas de forma seguir um ritmo processual uniforme; (iv) Os precatórios têm natureza alimentar, conforme se observa no documento de id. 3723302: "Crédito: Natureza alimentar - Assunto: Isonomia/Equivalência Salarial - Regime Estatutário - Servidor Público Civil - Administrativo"; (v) Conforme já discorrido na petição de id. 3723301, para proceder com a cessão de crédito dos precatórios, fora retirado do sítio eletrônico da Justiça Federal movimentação atualizada do processo (conforme id. 3723302), demonstrando que, em 14.02.2019, não havia qualquer menção à penhora do precatório, posto que inclusive havia decisão anterior, determinando a impenhorabilidade do mesmo, em conformidade com a Súmula 375 do STJ; (vi) Mesmo que não se entenda pelo reconhecimento do caráter alimentar do total do precatório, é de se entender pela impenhorabilidade de parte dele, mais precisamente dos valores até 40 salários mínimos; (vii) Há contrato de prestação de serviços advocatícios desde 23 de fevereiro de 2016, com o escritório que ora patrocina o agravante, no qual fixa como devido 15% do proveito econômico da ação, de modo que a penhora do valor completo do precatório abrange verbas decorrente da prestação de serviço dos patronos do agravante.



    5. Não merece guarida a pretensão do agravante. Aduz o recorrente a impenhorabilidade da quantia de R$ 161.072,72, a ser recebida por meio do precatório nº 02540862820184050000, porque a verba ostentaria natureza alimentar.



    6. É certo que a impenhorabilidade dos salários é prevista no art. 833 do CPC. A finalidade da norma vista garantir a subsistência do assalariado, assalariado de maneira que não é dado sequer tangenciar a percepção de salário/proventos/vencimentos, sob pena de causar periclitância à sua vida e de sua família.



    7. Note-se que a previsão legal protege o custeio das despesas habituais do assalariado e que dizem respeito ao dia a dia, é dizer, o dispêndio diário, semanal e mensal quanto à alimentação, moradia, saúde, segurança e outros que tais.



    8. No caso concreto, entretanto, ainda que os valores pagos a título de precatório concirnam a parcelas do salário que não foram adimplidas oportunamente pela União, não é dado considerar que mantenham a natureza salarial protegida pelo legislador.



    9. É que, agora, o montante a ser recebido é de grande vulto, e desborda dos valores normalmente percebidos mensalmente que são destinados ao custeio da vida dos credores e de seus familiares.



    10. No particular, observe-se que o precatório concerne à quantia de R$ 161.072,72, o que evidencia não equivaler ao corriqueiro salário percebido mensalmente. Sob essa ótica, permitir a constrição judicial não prejudicará, em absoluto, a subsistência do servidor.



    11. De igual modo não colhe a alegação de ofensa à coisa julgada formada em processo onde anteriormente fora reconhecida a impenhorabilidade do precatório em questão.



    12. Conforme destacou o Juízo de origem, em execução fiscal nº 0003527-48.2002.4.05.8201, o magistrado responsável pela prolação de decisão datada de 16/09/2016, entendeu que o precatório que tinha por objeto créditos decorrente de diferenças remuneratórias, devidos ao executado servidor do DNOCS seria impenhorável, porque se tratava de natureza alimentar. Ocorre que a coisa julgada se limita ao mencionado executivo fiscal, e, por outra, não obriga sua reprodução em outros executivos fiscais.



    13. Também não há como se acolher o pedido de impenhorabilidade parcial, afinal os valores em questão não se referem à poupança e, por outra, nem a poupança se equipara.



    14. Por fim, não merece guarida o pedido de reserva do crédito para pagamento de honorários advocatícios. A Egrégia Segunda Turma deste Tribunal, de há muito, consolidou o entendimento de que é possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, desde que o contrato tenha sido juntado antes da expedição do precatório. Para além disso, o pedido de retenção de tais verbas deve ser dirigido ao Juízo da 4ªVara Federal da SJPB, é dizer onde tramita a ação nº 02540862820. 



    15. Agravo de instrumento desprovido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 361).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 1º do texto constitucional permanente e ao art. 78, § 2º do ADCT, bem como violação da Súmula Vinculante nº 47.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 419-420):



    “... os acórdãos recorridos, ao manterem a sentença em todos os seus termos, escusaram-se de reconhecer o caráter salarial e alimentar dos valores decorrentes de verbas remuneratórias destinadas aos servidores públicos do Departamento Nacional de Obras e Contra as Secas – DNOCS.



    (…)



    Não sendo, por isso, aplicável o argumento de penhorabilidade de tais valores por descaracterização da natureza alimentícia e salarial, persistindo, então, sua impenhorabilidade absoluta, bem como expresso no dispositivo constitucional demonstrado.”



    Ademais, argumenta-se que “é válido reiterar e atentar para a questão do Art. 78/CRFB, visto que, por ser tratado como exceção, os créditos de natureza alimentícia perdem o poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora, como expressa o dispositivo, adquirindo, então, a impenhorabilidade completa que lhe é devida” (eDOC 2, p. 422).



    A Vice- Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo eventual ofensa à Constituição indireta ou reflexa. Consignou que incidia, ainda, na hipótese, o óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 3, p. 62).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 2, p. 296-298):



    “É certo que a impenhorabilidade dos salários é prevista no art. 833 do CPC. A finalidade da norma vista garantir a subsistência do assalariado, assalariado de maneira que não é dado sequer tangenciar a percepção de salário/proventos/vencimentos, sob pena de causar periclitância à sua vida e de sua família. 



    Note-se que a previsão legal protege o custeio das despesas habituais do assalariado e que dizem respeito ao dia a dia, é dizer, o dispêndio diário, semanal e mensal quanto à alimentação, moradia, saúde, segurança e outros que tais. 



    No caso concreto, entretanto, ainda que os valores pagos a título de precatório concirnam a parcelas do salário que não foram adimplidas oportunamente pela União, não é dado considerar que mantenham a natureza salarial protegida pelo legislador. 



    É que, agora, o montante a ser recebido é de grande vulto, e desborda dos valores normalmente percebidos mensalmente que são destinados ao custeio da vida dos credores e de seus familiares. 



    No particular, observe-se que o precatório concerne à quantia de R$ 161.072,72, o que evidencia não equivaler ao corriqueiro salário percebido mensalmente. Sob essa ótica, permitir a constrição judicial não prejudicará, em absoluto, a subsistência do servidor.



    (…)



    De igual modo não colhe a alegação de ofensa a coisa julgada formada em processo onde anteriormente fora reconhecida a impenhorabilidade do precatório em questão. 



    Conforme destacou o Juízo de origem, em execução fiscal nº 0003527-48.2002.4.05.8201, o magistrado responsável pela prolação de decisão datada de 16/09/2016, entendeu que o precatório que tinha por objeto créditos decorrente de diferenças remuneratórias, devidos ao executado servidor do DNOCS seria impenhorável, porque se tratava de natureza alimentar. Ocorre que a coisa julgada se limita ao mencionado executivo fiscal, e, por outra, não obriga sua reprodução em outros executivos fiscais. 



    Também não há como se acolher o pedido de impenhorabilidade parcial, afinal os valores em questão não se referem à poupança e, por outra, nem a poupança se equipara.” 



    Sendo esses os fundamentos do acórdão impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no tocante à possibilidade de penhora do precatório em questão, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Penhora. Precatório. Recusa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ambas as Turmas desta Corte têm-se posicionado no sentido de que a controvérsia envolvendo a recusa, pela Fazenda Pública, de nomear créditos referentes a precatórios judiciais à penhora, com o fim de garantir o juízo, se insere no campo infraconstitucional, sendo a eventual incompatibilidade com a Constituição Federal meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 702992-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07-06-2013)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente